Tribunal: TJES
Processo: 5018435-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018435-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO OURO VERDE LTDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS PRATA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. COISA JULGADA. CESSÃO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MINERAÇÃO OURO VERDE LTDA. contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido por JOSÉ CARLOS PRATA, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante e impôs multa por litigância de má-fé. A parte agravante sustenta: (i) nulidade do cumprimento de sentença por distribuição em autos apartados; (ii) nulidade da citação na ação monitória; (iii) ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação; e (iv) indevida imposição de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados configura nulidade processual; (ii) definir se a citação realizada na fase de conhecimento pode ser rediscutida em razão de suposto vício transrescisório; (iii) estabelecer se a ausência de notificação do devedor na cessão de crédito impede sua exigibilidade; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos para imposição da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados, ainda que formalmente inadequada à luz do sistema sincrético do CPC, não acarreta nulidade se ausente demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (arts. 277 e 282, §1º, do CPC).

A alegação de nulidade da citação encontra óbice na coisa julgada, pois a matéria já foi decidida expressamente na sentença, em embargos de declaração e no acórdão de apelação, tornando incabível sua rediscussão (art. 507 do CPC).

A ausência de notificação do devedor na cessão de crédito não impede a exigibilidade do crédito em juízo, sendo suprida pela citação válida, que confere ciência inequívoca da transferência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso, uma vez que a parte se utilizou de meio legítimo de defesa para arguir matérias de ordem pública, não sendo suficiente o simples reexame de tese rejeitada para configurar má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença promovido em autos apartados não configura nulidade quando ausente prejuízo concreto à parte executada.

É vedado rediscutir em fase executiva matéria coberta pela coisa julgada na fase de conhecimento.

A ausência de notificação do devedor na cessão de crédito não impede sua exigibilidade quando há citação válida no processo judicial.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração cabal de dolo processual, não sendo suficiente a simples reiteração de teses já rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 277, 282, §1º, e 507; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 47467239120248130000, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 29.01.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 23746240220258130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 21.10.2025; STJ, AREsp nº 2.369.001/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018435-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINERAÇÃO OURO VERDE LTDA

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS PRATA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINERAÇÃO OURO VERDE LTDA em razão da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra si por JOSÉ CARLOS PRATA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada e condenou a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

In casu
, a controvérsia reside na validade dos atos processuais que originaram o título executivo e na adequação da sanção por má-fé aplicada pelo juízo
a quo
.

Da preliminar de nulidade por distribuição em apartado do pedido de cumtpimento da sentença

A preliminar de nulidade processual, fundada na distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados esbarra na ausência de demonstração de prejuízo.

A distribuição em autos apartados, ainda que eventualmente em dissonância com a sistemática do CPC, não caracteriza, por si só, vício de nulidade absoluta, tampouco acarreta prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa, notadamente quando presente a ciência inequívoca da parte executada quanto ao processo executivo.

Deve-se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), da boa-fé objetiva e da economia processual, exigindo-se prova concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade (art. 282, §1º, do CPC).

A jurisprudência se inclina neste sentido:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil adota o sistema sincrético, pelo qual, em regra, o cumprimento de sentença deve ocorrer nos mesmos autos do processo de conhecimento. Todavia, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, eventual irregularidade formal somente resulta em nulidade se houver demonstração de prejuízo efetivo à parte. No caso, os agravantes não demonstraram prejuízo concreto em razão da tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados, limitando-se a alegar irregularidade formal. Observou-se, ainda, que houve ciência inequívoca dos atos processuais pelos executados, afastando qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento de sentença promovido em autos apartados não configura nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual. [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47467239120248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

A simples alegação de vício formal, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo processual, não enseja nulidade do feito executivo.

Do exposto
, rejeito a alegação de nulidade.

Do mérito

No mérito a Agravante alega a nulidade da citação e da cessão de crédito, bem como sustenta que a aplicação de multa de litigância de má-fé deve ser afastada.

A alegação de nulidade da citação na ação monitória encontra óbice intransponível na coisa julgada material.

A decisão agravada foi categórica ao registrar que a validade do ato citatório "
foi amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento da Ação Monitória
", tendo os fundamentos sido "
expressamente enfrentados e rejeitados em três momentos distintos: (i) na sentença de mérito (Id 19553357); (ii) na decisão que julgou os embargos de declaração (Ids 19553123/19553119); e (iii) no acórdão unânime da 4ª Câmara Cível do E. TJES, que considerou válida a citação realizada na pessoa de Diomar Barbosa Emerick e negou provimento ao recurso de apelação (Id 19552845)
".

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC).

A tentativa de reclassificar a matéria como "vício transrescisório" caracteriza uma tentativa de contornar a autoridade da coisa julgada, que já analisou e repeliu a alegação de irregularidade do ato.

Acerca do tema o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - COISA JULGADA - PRECLUSÃO
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Reconhecida a validade da citação por edital na sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, impossível rediscutir a matéria, com a oferta de impugnação a penhora na fase de cumprimento de sentença (artigo 507 do CPC). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23746240220258130000, Relator.: Des(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025)

Da mesma forma, a alegação de nulidade da cessão de crédito, por ausência da notificação prevista no art. 290 do Código Civil, não se sustenta.

A decisão
a quo
alinhou-se corretamente ao entendimento pacificado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece que a citação válida do devedor no bojo da ação de cobrança (ou, como no caso, no cumprimento de sentença) supre a ausência de notificação prévia, dando-lhe ciência inequívoca da transferência do crédito. Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 290 DO CC. INEFICÁCIA DA CESSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. HIGIDEZ DA COBRANÇA. PRECEDENTES.
1. Da análise do acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a abordar a questão da legitimidade do condomínio e a regularidade das taxas executadas, sem examinar a controvérsia à luz do art. 290 do Código Civil e da tese de ineficácia da cessão em relação ao devedor. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Ademais, a notificação a que se refere o art. 290 do Código Civil não constitui óbice à cobrança dos valores devidos pelo cessionário, pois "não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar"(REsp n. 936.589/SP, rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 22/2/2011). Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (STJ, AREsp n. 2.369.001/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

A finalidade da notificação prevista no art. 290, do Código Civil é evitar que o devedor pague mal, não servindo de escusa para a inadimplência quando o credor é identificado judicialmente.

Finalmente, resta a análise do afastamento da exigibilidade da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa.

A aplicação de sanções por litigância de má-fé (art. 80, CPC) exige a comprovação inequívoca do dolo processual da parte, traduzido na intenção deliberada de prejudicar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos. O mero exercício do direito de defesa, ainda que por meio de teses que venham a ser rechaçadas, não configura, por si só, má-fé.

O Juízo de origem fundamentou a multa no "evidente intuito protelatório em rediscutir matéria já decidida", referindo-se à questão da citação.

Contudo, a Exceção de Pré-Executividade, via processual adequada para a arguição de matérias de ordem pública (como a nulidade da citação, ainda que sob a roupagem de vício transrescisório), também veiculou outras teses autônomas, como a nulidade da distribuição e a ineficácia da cessão de crédito.

A utilização dos meios legítimos de defesa para questionar um possível vício de origem, ainda que a tese principal seja de difícil acolhimento, aproxima-se mais do exercício do contraditório (Art. 5º, LV, CR) do que de um dolo protelatório manifesto.

Assim, a tentativa de reverter uma decisão desfavorável, ainda que baseada em argumentos de difícil acolhimento ou já rechaçados, não configura, por si só, o intuito protelatório necessário para a punição. Como bem salientado na decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal, a sanção revelou-se prematura ante a ausência de prova cabal de má-fé.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, unicamente, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta pela decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.